Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-60.2022.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001058-60.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento em ação regressiva, em que a seguradora buscava reaver R$ 4.184,00, valor pago a segurado em razão de dano a equipamento eletrônico, atribuído a falha elétrica da concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração do nexo de causalidade entre os danos ao equipamento do segurado e eventual falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta a seguradora de comprovar a ocorrência do evento danoso, o nexo de causalidade e o dano.

4. O laudo técnico apresentado foi considerado insuficiente para comprovar o nexo de causalidade, sendo um documento unilateral, sem detalhamento técnico ou menção à data do suposto dano.

5. A ausência de processo administrativo prévio e a falta de comprovação técnica impossibilitaram a atribuição de responsabilidade à concessionária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A inversão do ônus da prova em ação regressiva proposta por seguradora não exime a parte autora de demonstrar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código Civil, arts. 346, III, 349 e 786; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084700707, Rel. Thais Coutinho de Oliveira, 17.12.2020; TJ-MT, N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Claúdia/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos nº.

1001058-60.2022.8.11.0101, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

JULGOU IMPROCEDENTE a demanda e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% do valor atualizado atribuído à causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, face ao trabalho desenvolvido, o lugar da prestação, o zelo profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância das demandas.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre ação regressiva atinente ao ressarcimento de valor pago a seu segurado a título de indenização securitária pelos danos ocasionados a equipamento pertencente ao mesmo, danificados por falha no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária apelada.

Alega responsabilidade objetiva da concessionária apelada e da comprovação do nexo de causalidade.

Assevera que “
acostou aos autos provas documentais, com destaque ao laudo de oficina, elaborado por assistência técnica habilitada no mercado de consumo, escolhida pelo próprio segurado, sem qualquer vínculo, bem como, relatório de regulação do sinistro, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica, administrada pela Apelada
”.

Defende a força dos laudos apresentados ressaltando que “o laudo apresentado pela seguradora foi elaborado por empresa idônea e imparcial, a qual não possui nenhum interesse na lide. Além disso, referido laudo foi elaborado por empresa técnica especializada no ramo, contratada pelo consumidor segurado, inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade”.

Alega descumprimento do art.373, II, do CPC pela apelada argumentado que “
a única maneira da concessionária afastar o nexo de causalidade é com a apresentação de todos os 05 relatórios
” previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9, responsável por dispor acerca da Apuração do nexo causal no ressarcimento de Danos Elétricos, porém, defende que “
não foram juntados os relatórios nos termos da ANEEL
”.

Por fim, tendo em vista o grau de complexidade e trabalho despendido mínimo, apenas pelo princípio da eventualidade, pugna pela reformada da parte dispositiva da r. sentença no tocante à fixação dos honorários para que seja fixado o patamar mínimo de honorários sucumbenciais.

Com essas considerações requer o presente recurso seja conhecido e provido para que sejam valoradas as provas já constantes nos autos e, consequentemente, reformada a r. sentença, para que seja JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO condenando a Apelada a ressarcir a Apelante nos exatos termos requeridos na petição inicial e no presente recurso.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, id.228138661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Seguradora Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pela Seguradora Apelante, pleiteando a condenação da Concessionária Apelada ao pagamento do valor de R$ 4.184,00 (quatro mil, cento e oitenta e quatro reais), em razão de ter sub-rogado nos direitos do segurado NEULY DE OLIVEIRA ANDRADE MORAIS, após ressarcimento de equipamento danificado, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

Sentenciando o feito (id.228138654), o Juízo
a quo
, considerando que “
diante da não demonstração do nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo segurado e a conduta da concessionária de energia elétrica, cujo ônus, frise-se, cabia à autora (art. 373, inciso I do CPC), merece deliberar pela improcedência da presente ação regressiva
”.

Pois bem.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que o documento juntado no id.

Num.228137282-24, intitulado “Orçamento de Assistência Técnica” não resta hábil a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação no referido “laudo” é rasa ao apontar a causa que gerou o dano no equipamento do segurado, qual seja, “Televisão

- Marca – Samsung” e não
é determinante em certificar as causas do sinistro; e que, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado. Ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referido documento não preenche os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerir que os danos ocorreram por descarga elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica; também, sem a especificação da data em que teria acontecido o suposto defeito, com escrita manual e, ainda, não traz a qualificação técnica de quem o confeccionou, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
.
(TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)
Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelada; tampouco laudo técnico que, por ser um documento unilateral deveria ser elaborado por um especialista habilitado com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Majoro a verba honorária de sucumbência para 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024